Tribunal: TJBA
Processo: 8043116-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043116-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: FILETO ANTONIO GONCALVES SOUSA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Plano saúde. Reajuste anual de mensalidades.
A
busividade reconhecida.
A
plicação dos índices da
ANS
para planos individuais
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que negou provimento
à apelação
da ré, mantendo-se a sentença que julgou procedente a ação para declarar a nulidade das cláusulas típicas dos contratos de saúde privada suplementar da modalidade ‘coletivo por adesão’, e condenar a ora embargante a aplicar o regime normativo dos planos individuais/familiares, sobretudo no tocante aos critérios de reajuste das mensalidades.

II
.
Questão

em

discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III.

Razões

de

decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da sentença de procedência, que declarou a nulidade das cláusulas contratuais autorizadoras de reajustes com base em critérios próprios em plano coletivo por adesão. O acórdão enfrentou os principais pontos controvertidos da demanda, notadamente a insuficiência dos documentos técnicos apresentados pela operadora e a ausência de transparência nos fundamentos dos reajustes praticados.

5.
A
via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo

e tese

6.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a apelação nº

8043116-96.2023.8.05.0001
,

em que figura como
embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, como
embargad
o
,
FILETO ANTÔNIO GONÇALVES SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.